Tribunal: TJSP
Processo: 1011951-43.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente fatal em rodovia administrada pela ré que vitimou familiares dos autores. Choque com mureta rente ao leito carroçável que teria causado a perda da dirigibilidade do veículo, tendo por consequência a sua projeção, o capotamento e o incêndio que provocou a morte de todos os ocupantes do automóvel. Pedido de reparação de danos materiais e morais. Ação julgada

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente fatal em rodovia administrada pela ré que vitimou familiares dos autores. Choque com mureta rente ao leito carroçável que teria causado a perda da dirigibilidade do veículo, tendo por consequência a sua projeção, o capotamento e o incêndio que provocou a morte de todos os ocupantes do automóvel. Pedido de reparação de danos materiais e morais. Ação julgada improcedente em primeiro grau. Culpa exclusiva do condutor do veículo, que perdeu o controle da direção, por razões desconhecidas. As marcas de frenagem constatadas no local do acidente denotam que o automóvel já estava desgovernado antes do impacto com a mureta. A mureta contra a qual o veículo se chocou é uma exigência das normas técnicas da ABNT e foi implantada no local com a finalidade de aumentar a segurança dos usuários, impedindo que os veículos desgovernados saiam da pista e invadam o canteiro central da rodovia, vindo a chocar-se com os veículos que trafegam na outra pista da rodovia, em sentido oposto. Inexiste irregularidade que macule o laudo pericial adotado pelo juiz ao formar a sua convicção quanto ao deslinde do conflito, a despeito da discórdia dos autores em relação ao seu conteúdo, mesmo porque o resultado a que o perito judicial chegou está em sintonia com a perícia criminal da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Não obstante a causa se submeta à regência do Código de Defesa do Consumidor, dentre outros diplomas legais, os autores não se desincumbiram de provar que a ré foi negligente em garantir a segurança dos usuários que trafegam por aquela rodovia, mediante manutenção, fiscalização e sinalização. Não se identifica falha na prestação do serviço, nem nexo causal em relação à postura da requerida e a ocorrência do sinistro. A responsabilidade civil do Estado, que se estende à concessionária de serviço público requerida, é objetiva, com base no risco administrativo, não no risco integral, de modo que a responsabilidade pode ser afastada se restar comprovada a culpa exclusiva da vítima, como ocorreu na espécie. Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO.